Tribunal: TJSP
Processo: 2150703-40.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Alegação de Ilicitude das provas por violação de domicílio. Ingresso dos policiais no imóvel que decorreu de fundada suspeita. Informação prévia de que o paciente e a esposa guardavam grande quantidade de drogas no endereço indicado, não se olvidando, também, que Rafaela confirmou que autorizou a vistoria da equipe no local. Situação de flagrante

Ementa:
Habeas corpus. Arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Alegação de Ilicitude das provas por violação de domicílio. Ingresso dos policiais no imóvel que decorreu de fundada suspeita. Informação prévia de que o paciente e a esposa guardavam grande quantidade de drogas no endereço indicado, não se olvidando, também, que Rafaela confirmou que autorizou a vistoria da equipe no local. Situação de flagrante delito pela prática de crime permanente. Pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. Não acolhimento. Indícios de autoria. Diante da informação prévia indicando o suposto envolvimento do paciente com o crime e da apreensão de mais de 4 kg de maconha, balança e anotações, além dele possuir maus antecedentes por roubo majorado e estar em local incerto e não sabido, não se constata constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e também, para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.